Tribunal: STJ
Processo: 0041983-49.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627789 - PE (2024
/0123463-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LEONARDO MENDES CAVALCANTI ARNAUD
ADVOGADOS
: GUSTAVO LELIS MOURA DE OLIVEIRA - PE027528
MARCELO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PE039369
EMBARGADO
: VERANO
E
PARADISO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA
EMBARGADO
: TERRENOS E CONSTRUCOES RG LTDA
ADVOGADO
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - PE043600
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO
DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
Documento eletrônico VDA51611048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 42fd13a4-7e5f-4ad5-809f-5bbe6c7696fe

se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,

Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/10/2025
20/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 42fd13a4-7e5f-4ad5-809f-5bbe6c7696fe

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627789 - PE (2024
/0123463-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LEONARDO MENDES CAVALCANTI ARNAUD
ADVOGADOS
: GUSTAVO LELIS MOURA DE OLIVEIRA - PE027528
MARCELO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PE039369
EMBARGADO
: VERANO
E
PARADISO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA
EMBARGADO
: TERRENOS E CONSTRUCOES RG LTDA
ADVOGADO
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - PE043600
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO
DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA50747449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: 3604a4df-1e54-499b-9e85-841824c91edc

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO
MENDES CAVALCANTI ARNAUD ao acórdão de fls. 511-520, que negou
provimento ao agravo interno em recurso especial, fundamentando-se na
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na ausência de prequestionamento do
art. 476 do Código Civil e na ausência de demonstração adequada do dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50747449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: 3604a4df-1e54-499b-9e85-841824c91edc

O acórdão foi assim ementado (fls. 511-513):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença de primeiro
grau, a qual condenou a empresa ré à restituição parcial do valor pago pela parte
autora em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
2. A decisão de primeiro grau foi mantida pela Corte estadual, que negou
provimento ao recurso de apelação, aplicando a Súmula n. 543 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à análise da culpa pelo desfazimento do contrato.
4. Outra questão em discussão é a alegação de violação do art. 476 do Código Civil,
que não teria sido objeto de debate no acórdão recorrido, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo omissão que possa nulificar o acórdão
recorrido.
6. A questão infraconstitucional relativa à violação do art. 476 do CC não foi objeto
de debate no acórdão recorrido, impedindo o conhecimento do recurso especial em
face do óbice das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a
falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte
recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para
a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos essenciais para a comprovação do
dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial. 3. Não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a falta de
prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte recorrente que
não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado. 4. A parte recorrente deve
atender aos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial”.
Documento eletrônico VDA50747449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: 3604a4df-1e54-499b-9e85-841824c91edc

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.767.078 /DF, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
26/9/2022
29/9/2022
STJ, AgInt no AREsp 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp n.
12/9/2022
19/9/2022
1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator
24/4/2018
3/5/2018
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2018
.
26/3/2018

Em suas razões, a parte embargante alega que a decisão embargada
limitou-se a reiterar os fundamentos da sentença, sem enfrentar os argumentos
recursais do embargante que demonstravam a mora incontroversa das embargadas
no atraso das obras, o que comprometera a aplicação da Súmula n. 543 do STJ, que
exige a identificação da parte inadimplente para justificar retenção parcial.
Aponta omissão no acórdão embargado por não apreciar a aplicação do
art. 1.025 do CPC, que viabiliza o prequestionamento ficto, essencial para o exame
da violação do art. 476 do Código Civil, assim como contradição, ao afastar a
violação do art. 1.022 do CPC, mas reconhecer a ausência de debate sobre a
questão relativa ao art. 476 do CC na origem.
Suscita ainda a existência de omissão, obscuridade e contradição no
acórdão embargado, que rejeitou, de forma genérica, a comprovação do dissídio
jurisprudencial, sem explicitar os requisitos ausentes ou enfrentar o cotejo analítico
apresentado, violando o dever de motivação.
Requer o suprimento das omissões, contradições e obscuridades
apontadas, com a apreciação das matérias ventiladas e o provimento do recurso
especial para afastar a retenção indevida e assegurar a restituição integral dos
valores pagos, em consonância com a Súmula n. 543 do STJ e a exceptio non
; subsidiariamente, requer a nulidade da decisão embargada,
adimpleti contractus
com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para análise das
questões suscitadas.
Documento eletrônico VDA50747449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: 3604a4df-1e54-499b-9e85-841824c91edc

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 536-537.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
No presente caso, a parte embargante não aponta omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício passível de ser sanado pelo STJ em
embargos de declaração, apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do
julgamento.
O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, afastou a
alegação de violação do art. 1.022 do CPC, pois não foram verificadas as omissões
apontadas, na medida em que "a Corte local consignou expressamente que o
, conforme
desfazimento do negócio se deu por culpa do demandante
confessado na
" (fl. 518, destaquei).
petição inicial
Quanto à suposta violação do art. 476 do CC, esclareceu que essa
questão infraconstitucional não foi objeto de debate no acórdão recorrido, a
despeito da oposição dos embargos de declaração, de modo que não houve o
indispensável prequestionamento.
De maneira expressa, salientou que "conforme entendimento desta
Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do
, com a incidência da Súmula n. 211 do STJ
CPC e a falta de prequestionamento
quanto às teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pelo tribunal
local por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia outros
" (fl. 519, destaquei).
fundamentos utilizados pelo colegiado
Documento eletrônico VDA50747449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: 3604a4df-1e54-499b-9e85-841824c91edc

Acrescentou que não havia mesmo que se falar na exceção de contrato
não cumprido, uma vez que ficou consignado no acórdão recorrido que o
desfazimento do negócio foi postulado pelo demandante em razão de sua
incapacidade de honrar com as prestações assumidas, não vislumbrando as
.
instâncias ordinárias o alegado inadimplemento da parte adversa
Desse modo, fica claro que não há que se falar em prequestionamento
ficto, na medida em que a questão relativa à exceção do contrato não
cumprido, apontada como omitida pela instância
, caso conhecida, não teria o
a quo
condão de infirmar o resultado do julgamento, não se mostrando essencial para o
deslinde da controvérsia.
Por fim, ficou claramente consignado que, além de o dissídio
jurisprudencial não ter sido comprovado por ausência de similitude fática entre os
julgados, a incidência de óbice sumulares quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, segundo orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/8/2020
28/8/2020
).
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
Documento eletrônico VDA50747449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: 3604a4df-1e54-499b-9e85-841824c91edc

padecendo a decisão recorrida de vícios que autorizariam sua oposição
(ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50747449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: 3604a4df-1e54-499b-9e85-841824c91edc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.627.789 / PE
Número Registro: 2024/0123463-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00419834920178172001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO MENDES CAVALCANTI ARNAUD
ADVOGADOS : GUSTAVO LELIS MOURA DE OLIVEIRA - PE027528
MARCELO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PE039369
AGRAVADO
: VERANO E PARADISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO
: TERRENOS E CONSTRUCOES RG LTDA
ADVOGADO
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - PE043600
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO MENDES CAVALCANTI ARNAUD
ADVOGADOS
: GUSTAVO LELIS MOURA DE OLIVEIRA - PE027528
MARCELO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PE039369
EMBARGADO : VERANO E PARADISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMBARGADO : TERRENOS E CONSTRUCOES RG LTDA
ADVOGADO
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - PE043600
Documento eletrônico VDA51585640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: f206930a-f41c-454e-bf9f-bd64302e97f4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: f206930a-f41c-454e-bf9f-bd64302e97f4